Tribunal: TJDFT
Processo: 0710571-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710571-82.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BENEDITO LOPES LIMA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se BRB Banco de Brasília S.A. para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Benedito Lopes Lima no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 40169045). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator